Tribunal: STF
Processo: HC 263056
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos em favor de David Nogueira de Jesus e José Fredson da Cruz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.013.833/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 4, p. 99)



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram presos em flagrante em 21.5.2025 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4)



    Declara que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, possuem residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que os pacientes respondam ao processo em liberdade, sem ou com a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que as prisões cautelares impostas aos agravantes encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública em razão da quantidade de droga apreendida: ‘14 kits de cocaína contendo 140 pinos cada um, totalizando 1960 porções; 79 kits de crack contendo 14 pedras em cada kit, totalizando 1092 porções; e 118 unidades de pinos da cor vermelha’ – , circunstância que indica a periculosidade concreta dos agentes e revelam a indispensabilidade da imposição das segregações cautelares”. (eDOC 4, p. 101)



    Já o decreto prisional dispôs:



    “Conforme consta em boletim de ocorrência, policiais civis, em decorrência de investigação visando o combate ao tráfico de drogas e associação ao tráfico e em continuidade ao relatório de investigação, foram cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar. Chegando, no porta malas do veículo GOL, placa CFM1F69, que pertencia ao investigado Fredson, foram encontrados 14 kits de cocaína contendo 140 pinos cada um, totalizando 1960 porções; 79 kits de crack contendo 14 pedras em cada kit, totalizando 1092 porções; e 118 unidades de pinos da cor vermelha, em uma sacola. O veículo estava estacionado em frente a sua residência, na Rua Olivia Bagatin de Freitas. O aparelho celular do investigado Fredson foi apreendido. Após, os policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do investigado David, na Rua José Serra. Ao adentrar ao imóvel e cientificar o investigado, realizaram buscas e localizaram no armário pinos de cocaína na cor vermelha, idêntica aos pinos de cocaína encontrados no veículo do investigado Fredson, além de R$ 4.637,00 em notas fracionadas. Dois aparelhos celulares foram apreendidos no local. O auto de exame de corpo de delito e lesão corporal encontra-se acostado às págs. 88/89, constando que não há ofensa a integridade física e corporal dos indiciados. A custódia cautelar dos autuados deve ser mantida. (...) No caso dos autos, verifica-se a necessidade de decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. No que diz respeito à garantia da ordem pública, o delito de tráfico de no art. 44 da Lei de Tóxicos, mas em virtude da conduta perpetrada, que coloca em risco a ordem pública. Dessa forma, a restrição da liberdade do autuado constitui sacrifício individual em prol da coletividade. Ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece dele na audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Ainda nesse aspecto, é importante ressaltar que a custódia cautelar imprime celeridade ao processo, permitindo a rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. Tampouco há qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, simplesmente porque a prisão possui natureza exclusivamente cautelar, sem qualquer relação com o julgamento da pretensão punitiva estatal. Houve a apreensão de grande quantidade de drogas, utilização de automóvel na prática delitiva, o fato a ser apurado foi objeto de investigação prévia, demonstrando periculosidade, continuidade na conduta e apresentação de destaque na cadeia do comércio ilícito de drogas”. (eDOC 4, p. 6)



    Conforme auto de constatação constante no eDOC 3, p. 55, verifico que foram apreendidos 29g de maconha, 330g de crack e 2.399g de cocaína.



    Ainda que o referido relatório de investigação não conste dos presentes autos, é possível extrair da decisão que deferiu a busca domiciliar (eDOC 3, p. 90) que ela reflete o entendimento de que o paciente David exerceria a função de gerente de duas “biqueiras” de venda de entorpecentes, cujas drogas seriam armazenadas e embaladas pelo paciente José Fredson, seu subordinado.



    Do ato coator consta que os pacientes teriam sido denunciados pelos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. (eDOC 4, p. 100)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurados pela organização e habitualidade na prática do tráfico de drogas, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 254.897 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025)



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Gravidade concreta dos delitos. Risco à ordem pública. Fundamentos idôneos. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus. 2. O paciente foi preso preventivamente em razão de investigação de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, com base em indícios de autoria e materialidade, quantidade de droga apreendida, apetrechos para fracionamento e anotações típicas. 3. O Tribunal de Justiça e o STJ mantiveram a prisão preventiva, considerando a gravidade dos crimes e a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é legal. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que considera a gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas, apetrechos para o fracionamento e anotações típicas do tráfico, como fundamentos idôneos para a custódia preventiva. 6. A existência de atributos favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 247.392 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.4.2025)



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente